Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702662-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CEMAR PÃES E CONFEITARIA LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão que não foi objeto da decisão recorrida não deve ser conhecida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula 481 do STJ). 4. O balanço patrimonial demonstra que a agravante possui ativo circulante de R$ 4.761.365,19 e patrimônio líquido de R$ 826.690,67 e capital social de R$ 100.000,00. 5. O fato de apresentar prejuízo líquido no demonstrativo do resultado do ano de 2024 no valor de R$ 786.454,56 não indica, por si só, que a empresa não consegue arcar com as custas processuais, sobretudo o valor módico cobrado no Distrito Federal. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, defendendo que o prejuízo líquido reconhecido pela decisão guerreada deveria ser suficiente para demonstrar a hipossuficiência da empresa e justificar a concessão da gratuidade de justiça; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando ser indevida a multa aplicada, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por ela opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 98 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não foram demonstrados os requisitos para a concessão do benefício e que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório. Assim, infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017